Tribunal: TJPA
Processo: 0811625-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811625-98.2023.8.14.0301

APELANTE: MICHEL DO VALE BOUTH

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0811625-98.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: MICHEL DO VALE BOUTH

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO E INTERRUPÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Michel do Vale Bouth contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no bojo de ação monitória ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, destinada à cobrança de mensalidades escolares e notas promissórias referentes ao primeiro semestre de 2018. O agravante alegou prescrição da pretensão executiva e pleiteou concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora está fulminada pela prescrição quinquenal, ante a alegada demora na citação válida; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, retroage à data de ajuizamento da ação quando o despacho citatório é proferido dentro do prazo prescricional, mesmo que a efetivação da citação ocorra posteriormente.

No caso concreto, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 07/06/2023, antes da data final do prazo prescricional (05/06/2023), o que valida a interrupção da prescrição com efeitos retroativos ao ajuizamento da ação, ocorrido em 27/02/2023.

Não se verifica desídia ou conduta dolosa da parte autora apta a afastar a regra de retroação da interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC.

A gratuidade de justiça é garantida à pessoa natural que demonstra não possuir recursos suficientes, sendo a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência relativa e passível de ser afastada mediante prova em contrário.

No presente caso, os documentos apresentados pelo agravante – ausência de vínculo formal, situação de desemprego recente e extratos bancários sem movimentações significativas – não foram desconstituídos por elementos concretos, o que impõe o deferimento do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1º, do CPC retroage à data do ajuizamento da ação quando o despacho citatório ocorre antes do termo final do prazo prescricional.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, para fins de gratuidade de justiça, é relativa e só pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

Ausente prova apta a infirmar os indícios de carência econômica, impõe-se o deferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1661534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020.
TJ/PA, Súmula nº 06.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MICHEL DO VALE BOUTH em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, visando à cobrança de mensalidades escolares e notas promissórias relativas ao primeiro semestre de 2018.

O Agravante sustenta, primeiramente, a inexigibilidade do preparo recursal, tendo em vista que o próprio agravo objetiva a reforma da decisão que lhe negou a justiça gratuita, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.335.453/SP).

No mérito, alega que a citação válida somente foi efetivada em 18 de julho de 2023, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos (a prescrição teria ocorrido em 05 de junho de 2023), o que, segundo o recorrente, invalida a retroação dos efeitos da citação ao ajuizamento da ação, haja vista a desídia da autora em promover a regular citação dentro do prazo legal. Sustenta a inaplicabilidade do art. 240, §1º, do CPC ao caso concreto, pois a mora na citação não decorreu de entraves do Judiciário, mas sim da negligência da parte autora.

Requer, assim, o reconhecimento da prescrição das parcelas reclamadas, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No tocante à justiça gratuita, reitera que os documentos acostados aos autos comprovam sua hipossuficiência, conforme presunção legal, que só poderia ser elidida mediante prova concreta em sentido contrário, inexistente nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 26015556.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

2.

VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.2. Mérito:

Cinge-se a questão acerca da
suposta ocorrência da prescrição da pretensão formulada na ação monitória ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA; e à negativa de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, Michel do Vale Bouth, pessoa natural, sob o fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica.

O agravante sustenta que a citação válida apenas ocorreu em 18/07/2023, ou seja, após a consumação do prazo quinquenal de prescrição, que teria se exaurido em 05/06/2023, por inércia da parte autora na apresentação de documentos essenciais para o regular andamento do feito. Alega que, por ausência de citação válida dentro do prazo legal, seria inaplicável a regra do art. 240, §1º, do CPC, que trata da retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

A argumentação, todavia, não merece prosperar.

Nos termos do art. 240, §1º, do CPC:

“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

No caso em análise, a ação monitória foi ajuizada em 27/02/2023, data esta anterior ao suposto marco final do prazo prescricional. Ainda que a citação somente tenha se efetivado em 18/07/2023, verifica-se nos autos que o despacho citatório foi proferido em 07/06/2023 (ID 23477082), de modo que, nos termos do dispositivo legal supratranscrito, a interrupção do prazo prescricional operou-se validamente, com seus efeitos retroativos à data da propositura da ação.

No caso sub judice, a mora na realização da citação não pode ser atribuída exclusivamente à parte autora, tampouco se comprovou qualquer comportamento doloso ou protelatório. A eventual necessidade de complementação documental, exigida pelo juízo para o prosseguimento regular do feito, não constitui elemento bastante para afastar o comando normativo expresso no art. 240, §1º, do CPC.

Dessa forma, inexiste causa impeditiva à retroação da interrupção do prazo prescricional à data de 27/02/2023. Logo, não há que se falar em prescrição das pretensões cobradas. Nesse sentido, destaco o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

No tocante ao pedido de
gratuidade
de justiça, observa-se que se trata de benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais,
possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art.
99
do
Código de Processo Civil
,

merecendo destaque seus §§ 2º, 3º:

Art.
99
. O pedido de
gratuidade

da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no

processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.

Ao se realizar a interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca
do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de

presunção de veracidade, essa somente será afastada pelo

magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado
caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
.

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a
gratuidade

de justiça, desde que

devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao

princípio do acesso universal à justiça.

Contudo, no presente caso, os documentos apresentados pelo agravante indicam situação de desemprego recente, ausência de vínculo laboral formal (CTPS) e inexistência de movimentações financeiras significativas (extratos bancários). Não se verifica, por outro lado, qualquer prova apta a desconstituir tais elementos.

Assim, entendo que a decisão agravada não apresentou fundamentos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, tampouco garantiu o contraditório quanto à possível desconstituição da presunção, motivo pelo qual merece ser reformada nesse ponto.

Por fim, destaca-se agravada requereu a aplicação da multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, sustentando que o agravo interno repete argumentos já analisados.

Contudo, o agravo em tela foi interposto com base em argumentos plausíveis e juridicamente relevantes, sendo legítima a pretensão de submeter a matéria à reapreciação colegiada. Não há que se falar, pois, em manifesta improcedência ou inadmissibilidade que justifique a aplicação da penalidade requerida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
conceder a gratuidade de justiça
ao recorrente,
mantendo-se a decisão agravada no tocante à rejeição da alegação de prescrição
.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025